Tribunal: STF
Processo: PSV 128
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2018-04-26
Data de publicação: 2018-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE. MANIFESTAÇÕES E REQUERIMENTOS DE INGRESSO DE AMICI CURIAE. OBSERVÂNCIA DO PRAZO REGIMENTAL DO ART. 354-B DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO MATERIAL NA CONSIDERAÇÃO DO DIES A QUO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ADMISSÃO DE AMICUS CURIAE: ABRANGÊNCIA DA REPRESENTATIVIDADE. PRECEDENTES. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
    1. Embargos de declaração, opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal no Ceará Sintrajufe/CE (e-doc. 299), pelo Sindicado Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil Sindireceita (e-doc. 302), pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho – Anajustra (e-doc. 310) e pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Previdência Social – Sinproprev (e-doc. 312), nos quais apontam omissão quanto à tempestividade da manifestação apresentada em atendimento ao edital previsto no art. 354-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Requerem seja corrigida a omissão apontada e consideradas tempestivas as manifestações apresentadas em atendimento ao edital publicado no Diário da Justiça eletrônico de 5.5.2017.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    2. Razão de direito assiste aos embargantes.
    3. Na decisão de 28.9.2017, assentei:
    “(...) 8. Divulgado o edital de convocação no diário da justiça eletrônico de 2.5.2017, considera-se publicado em 3.5.2017 (quarta-feira), encerrando-se o quinquídio previsto no art. 354-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal no dia 10.5.2017 (art. 219 do Código de Processo Civil), pelo que intempestivas as manifestações apresentadas depois dessa data” (DJe 16.4.2018).
    Entretanto, consta do edital de convocação elaborado pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal:
    “Proposta de Verbete: ‘É inconstitucional a concessão, por decisão administrativa ou judicial, do chamado ‘reajuste de 13,23%’ aos servidores públicos federais, ante a falta de fundamento legal na Lei 10.698/2003 e na Lei 13.317/2016’. 
    Interessados: todos que este edital virem ou dele conhecimento tiverem. 
    Finalidade: nos termos do art. 354-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do § 2º do artigo 3º da Lei nº 11.417/2006, ficam cientes os interessados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias, depois de findo o prazo de 20 (vinte) dias acima fixado, que passa a fluir a partir da disponibilização deste edital no Diário da Justiça Eletrônico, na forma da legislação processual vigente” (DJe 5.5.2017).
    A fixação do prazo do prazo de vinte dias para o edital está prevista no § 2º do art. 84 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no qual se dispõe:
    “Art. 84. Os editais destinados a divulgação de ato poderão conter, apenas, o essencial à defesa ou resposta, observados os requisitos processuais. (...)
    § 2º O prazo do edital será determinado entre vinte e sessenta dias, a critério do Relator, e correrá da data de sua publicação, por uma só vez, no Diário da Justiça”.
    Nos termos do § 4º do mesmo artigo, “[o] prazo para a defesa ou resposta começará a correr do termo do prazo determinado no edital”.
    4. Tem-se, portanto, que, publicado o edital no Diário da Justiça eletrônico de 5.5.2017, o término do prazo para os interessados manifestarem-se sobre o tema posto na presente proposta de edição de súmula vinculante ocorreu em 9.6.2017, pelo que tempestivas todas as manifestações apresentadas até essa data.
    5. Disso não resulta a juntada de todas as petições ao processo, pois, como realçado na decisão embargada, mostra-se imprópria a discussão sobre situações individuais em sede de proposta de súmula vinculante, sendo certo, ainda, que as manifestações apresentadas pelas pessoas naturais, na condição de servidores públicos federais, harmonizam-se com a tese sustentada pelas entidades coletivas representantes dessa classe, pelo que despiciendas para a pluralização do debate e indesejáveis para o andamento regular deste processo direcionado à preservação da segurança jurídica e da igualdade de tratamento entre os jurisdicionados. Nesse sentido, por exemplo: Proposta de Súmula Vinculante n. 13, decisão do Ministro Ricardo Lewandowski sobre a Petição n. 49.048/2015, DJe 1º.10.2015; Proposta de Súmula Vinculante n. 28, decisão do Ministro Cezar Peluso sobre a Petição n. 36.818/2009 e 61.058/2009, DJe 12.6.2015.
    6. Quanto aos pleitos de ingresso de amici curiae, este Supremo Tribunal assentou ser legítimo o indeferimento dessa excepcional participação de terceiro quando verificada limitação da abrangência da representatividade de entidade de classe, cuja tese por ela defendida tenha sido apresentada por entidade com representatividade mais ampla (por exemplo: Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.464, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 16.11.2017).
    7. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil) e, pelo erro material verificado, defiro a juntada das seguintes manifestações: do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Sergipe Sindjuf/SE (Petição/STF n. 23.391, de 11.5.2017); da Associação Nacional dos Analistas, Técnicos e Auxiliares do Poder Judiciário e do Ministério Público da União - Anata (Petição/STF n. 23.913, de 12.5.2017); do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal no Ceará Sintrajufe-CE (Petição/STF n. 23.616, de 11.5.2017); do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul Sintrajufe/RS (Petição/STF n. 23.952, de 12.5.2017); do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco – Sintrajufe/PE (Petição n. 25.576, de 19.5.2017); do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal de Rondônia e Acre – Sindijufe/RO-AC e outros (Petição n. 27.214, de 26.5.2017); da Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho – Anajustra (Petição n. 27.551, de 29.5.2017); da Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal – Anasef Nacional (Petição n. 27.554, de 29.5.2017); da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal – Assejus (Petição n. 27.666, de 29.5.2017); da Associação dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região – Astra 6 (Petição n. 27.712, de 29.5.2017); do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União – Sindilegis/DF (Petição 27.742, de 29.5.2017); da Associação dos Servidores do Tribunal Superior Eleitoral – AsserTSE (Petição n. 27.746, de 29.5.2017); da Associação dos Servidores do Judiciário Federal e Estadual e do Ministério Público da União e dos Estados – Anserjufe (Petição n. 27.803, de 29.5.2014); do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e Ministério Público da União no Distrito Federal – Sindjus/DF (Petição n. 27.841, de 29.5.2017); do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal em Santa Catarina (Petição n. 29.635, de 31.5.2017); do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia – Sindijufe/BA (Petição n. 30.019, de 1º.6.2017); da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União – Fenajufe (Petição n. 30.038, de 1º.6.2017); do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – Sintrajud/SP (Petição n. 30.186, de 2.6.2017); da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social – Fenasps (Petições ns. 32.204 e 32.256, de 9.6.2017, e-docs. 280 e 288).
    8. Defiro, pela abrangência da representatividade, o requerimento de ingresso como amicus curiae do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil Sindireceita (Petição/STF n. 23.415, de 11.5.2017); e do Sindicato Nacional dos Procuradores da Previdência Social – Sinproprev (Petição n. 27.857, de 29.5.2017), mantidas as entidades já admitidas nessa condição pela decisão de 28.9.2017 (item 10), e indefiro os demais pleitos nesse sentido (art. 138 do Código de Processo Civil).
    9. Indefiro, ainda, a juntada da manifestação de Cecília de Fátima Bisinoto e outros (Petições ns. 30.545 e 31.333, de 5.6.2017 e 7.6.2017, e-docs. 170 e 255, respectivamente); de José Josélio da Silva e outros (Petições ns. 30.546 e 31.693, de 5.6.2017 e 8.6.2017, e-docs. 204 e 273, respectivamente); de Carlos Alberto das Chagas e Sousa e outros (Petição n. 30.548, de 5.6.2017, e-doc. 232); de Antonio Mario da Silva Conceição (Petições ns. 31.617 e 31.659, de 7.6.2017, e-docs. 263 e 270), devendo a Secretaria Judiciária efetuar o desentranhamento das respectivas petições, como disposto no § 4º do art. 9º da Resolução-STF n. 427/2010.
    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2018.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Presidente